Tribunal: CARF
Processo: 11634.720115/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720115/2016-50
ACÓRDÃO
2002-008.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELCIO AZEVEDO PINTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional deveria ser discutida no processo que trata
da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas das alegações relacionadas aos Juros
Selic e a multa de ofício e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720115/2016-50
2
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se dos seguintes lançamentos de ofício, decorrentes do Ato Declaratório
Executivo no 04, excluindo o contribuinte do Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de 2009,
contudo, a empresa continuou informando em GFIP o código de opção do Simples, sendo
calculado e recolhido somente a contribuição dos segurados, fato que ensejou os seguintes
lançamentos:
a) Debcad no 51.083.928-2: Contribuições da empresa, com alíquota de 20%,
incidentes sobre a remuneração paga a empregados e contribuintes individuais. Contribuição para
o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com
alíquota de 2%, incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados. Período:
07/2011 a 12/2013.
b) Debcad no 51.083.929-0: Contribuições devidas a outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SENAC, SESC, e SEBRAE – 5,8%) incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados. Período: 07/2011 a 12/2013.
Os lançamentos foram impugnados (e-fls. 115/119) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 146/149).
Cientificada de decisão de piso, em 03/02/2017, manejou-se recurso voluntário (fls.
162/169), em 02/03/2017, onde arguiu:
a) que o Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do Simples no 04 ocorreu em
30/01/2014, sendo que a exclusão da empresa do Simples Nacional teria sido retroativa a partir de
2009, logo com efeito retroativo, sendo tal procedimento ilegal e contraria o princípio da boa-fé
do contribuinte;
b) que presente Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 11634.720115/2016-50 seja
suspenso o seu julgamento por força do recurso ainda não julgado no PAF no 11634.720041/2014-
90, uma vez que aquele processe depende deste;
c)a multa aplicada e taxa SELIC são ilegais, pois majoram indevidamente a base de
cálculo dos impostos apurados.
É o relatório.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720115/2016-50
3
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Do Conhecimento
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte tomou ciência do ADE no4/2012
emitido pela Delegacia da Receita Federal em Londrina em 03/02/2014, conforme documentos
nas folhas 2.691 a 2693 do PAF no 11634.720041/2014-90, sendo que, embora intimada do ADE,
não houve manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional, conforme
informado na folha 3.098 do mesmo processo, segundo consta na decisão de piso constante dos
autos - fls. 148/149.
Nesse sentido, entendo que a exclusão da empresa do Simples Nacional, por meio
do ADE no 4/2012, com seus efeitos a partir de 2009, já está consolidada administrativamente,
pois não foi objeto de manifestação de inconformidade no prazo normativo estabelecido, por
consequência, não há reparo a ser feito na decisão de piso que manteve as infrações dos créditos
tributários devidos em face da exclusão da empresa do Simples Nacional, quais sejam:
a) Debcad no 51.083.928-2: Contribuições da empresa, com alíquota de 20%,
incidentes sobre a remuneração paga a empregados e contribuintes individuais, e contribuição
para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com
alíquota de 2%, incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados. Período:
07/2011 a 12/2013.
b) Debcad no 51.083.929-0: Contribuições devidas a outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SENAC, SESC, e SEBRAE – 5,8%) incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados. Período: 07/2011 a 12/2013.
Portanto, não conheço das alegações relacionadas à exclusão da empresa do
Simples Nacional, por meio do ADE no4/2012 emitido pela Delegacia da Receita Federal em
Londrina (fl. 85), em 30/01/2014, com ciência do contribuinte em 03/02/2014, pois cabia ao
contribuinte fazê-las por meio próprio, o que não o fez, quando deixou de apresentar sua
manifestação de inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias.
Juros Selic e Multa de Ofício de 75%
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.896 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720115/2016-50
4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo
apenas das alegações relacionadas aos Juros Selic e a multa de ofício e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 197
DF CARF MF
Original